Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que manteve tutela provisória outrora deferida em sede de ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Em suas razões recursais, o agravante arguiu a suspeição do magistrado que preside o processo. Argumentou, ainda, que tem a expectativa de regularização da área, porque teria protocolado requerimento administrativo nesse sentido junto à SEDUH e constitui um Núcleo Urbano Informal Consolidado, conforme nomenclatura da Lei 13.465/2017. Ao final, requereu “que esse Egrégio Tribunal de Justiça declare a suspeição do Juiz Titular de Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para julgar a presente demanda, reforme a liminar concedida, admitindo os reparos que se fazem necessários para não mais causar prejuízo a outrem e a si mesmo e, por fim, admitam que os condôminos que tiverem necessidade de venderem a posse de seus lotes possam fazê-los”. Instado a se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, sobreveio petição em que alegou a existência de fatos supervenientes ao deferimento da liminar que, no seu entendimento, justificariam a irresignação (ID 16644862). É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista do licenciamento temporário do magistrado prevento da atividade judicante. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não acolheu pedido de revogação da tutela provisória e anteriormente deferida. Inicialmente, ressalta-se a manifesta inadequação da arguição de suspeição do magistrado no bojo do agravo de instrumento, posto que o Código de Processo Civil prevê procedimento específico para esta finalidade, inclusive sujeito à jurisdição de outro órgão fracionário. Quanto à pretensão de revisão da decisão liminar, necessário fazer um breve esboço histórico do processo. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ajuizou ação civil pública em face do agravante, do Distrito Federal, da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, com pedido de “condenação dos réus a desfazer o parcelamento irregular, recompondo a gleba a seu estado anterior e desfazendo todas as edificações irregulares lá erigidas”, dentre outros pedidos indenizatórios. Em 1o de julho de 2015 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: “Reconheço a aparência de bom direito na postulação autoral, posto que não há comprovação de que os empreendimentos de parcelamento do solo na região ocupada pelos ‘condomínios’ réus tenham sido precedidos do indispensável procedimento administrativo de autorização. Ao revés, são empreendimentos notoriamente instalados à margem da lei, de modo francamente, criminoso e sem qualquer preocupação com a preservação ambiental e parâmetros urbanísticos mínimos. A proliferação de assentamentos criminosos como os que indicados nesta demanda tronou-se uma lastimável característica desta capital, gerando um triste retrato dos inestimáveis prejuízos que a ganância e a fiscalização frouxa podem causar ao meio ambiente, aos consumidores, aos serviços públicos, à ordem urbanística etc. O Poder Judiciário não pode continuar a chancelar tamanhas e tão gritantes ilegalidades. Há que participar de um processo de retomada da ordem e da legalidade nesta cidade, necessidade que avulta pelo que há de relevante nos costumes da capital do país, para a formação do senso de cidadania e responsabilidade da sociedade nacional. O fato de os parcelamentos terem sido implementados de modo criminoso contamina de ilegalidade todo e qualquer negócio referente às parcelas retalhadas em violação da lei. A lesão ambiental já causada pela implementação dos empreendimentos criminosos deve ser também imediatamente estancada, senão sanada, eis que a ordem jurídica consagra a especial proteção ao meio ambiente sadio (Constituição Federal, art. 225). Há evidente periculum in mora a determinar a paralização da atividade criminosa desenvolvida nos parcelamentos erigidos à margem da lei, eis que, a manter-se a pouca efetividade da fiscalização, os danos ambientais e urbanísticos irão espraiar-se ainda mais, causando lesões virtualmente irreparáveis, inclusive para as gerações vindouras. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para cominar aos ‘condomínios’ réus, diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido. Para o acompanhamento das obrigações de não-fazer acima cominadas, comino à Agefis a obrigação de fazer, consistente na realização do levantamento do estado atual das ocupações aqui discutidas, inclusive com fotografias, se possível. Comino também, à Agefis e ao Distrito Federal a obrigação de realizar diligências de fiscalização a cada 180 dias desde a apresentação do laudo de vistoria acima determinado, devendo apresentar relatório ao juízo, após cada atuação fiscal, sob pena de configuração de improbidade administrativa por parte dos agentes responsáveis. Considerando-se o princípio da legalidade, da proteção ao consumidor, e da transparência nas relações de consumo, defiro também a tutela de urgência, para cominar aos ‘condomínios’ réus a obrigação de fazer, consistente na aposição, junto às portarias do acesso principal dos loteamentos, placas com dimensões mínimas de 2mX1,50m, com a indicação do número desta ação e os seguintes dizeres: ‘1. Conforme a Lei Complemntar n. 803/2009, este parcelamento não é passível de regularização; 2. Este parcelamento de solo é objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a sua remoção; 3. Este parcelamento não possui licenciamento ambiental’. As placas deverão ser instaladas no prazo de trinta dias, sob pena de multa, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, contados tais dias do término do prazo acima fixado. A multa limita-se ao valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).” Esta decisão foi objeto de recurso, que restou desprovido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA. 1. Presentes a relevância da fundamentação - amparada em fortes indicativos de que o condomínio agravante foi constituído sem planejamento e autorização pública, violando as normas de ocupação e ordenação do solo urbano e contribuindo para a degradação dos recursos ambientais e do meio ambiente urbano - e o periculum in mora - que emerge do risco concreto de expansão do condomínio recorrente e aumento da degradação ambiental e urbana na região -, impossibilita-se a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de liminar em Ação Civil Pública. 2. Agravo não provido. (Acórdão 916010, 20150020176000AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2015, publicado no DJE: 19/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em que pese o recorrente tenha argumentado que seu requerimento de revogação da tutela provisória se ampararia em fatos novos, é inexorável que eventual deterioração das partes comuns do “condomínio”, tais como muros e vias de acesso são consequências lógicas, previsíveis e até mesmo esperadas daquela decisão, não se constituindo em novo fato jurídico apto a justificar o reexame de matéria preclusa. O recorrente se referiu, ainda, à superveniência da Lei 13.465/2017 e para justificar o requerimento nos seguintes termos: “Do requerimento Agravado o que se extrai, em princípio, e que dele consta um pedido ao Juízo para que não mais se refira ao Condomínio Agravante como parcelamento criminoso. Tal pedido se fazia necessário a uma porque no Condomínio não se tem conhecimento de nenhum criminoso, a duas porque referindo-se desta forma o Juízo estaria proferindo, antecipadamente, sua sentença e a três porque com a edição da Lei 13.465/2017, há uma nomenclatura própria para o Agravante, qual seja, Núcleo Urbano Informal Consolidado.” Conforme se verifica, a referência ao diploma legal deu-se tão somente para manifestar a contrariedade do agravante em ser taxado de criminoso pelo magistrado, sem fazer qualquer cotejo com a situação de fato e eventual enquadramento na novel legislação, que possa justificar nova decisão. Por fim, a referência a um suposto requerimento de regularização do parcelamento do solo, não comprovado, não elide os fundamentos da decisão anteriormente proferida, posto que lastreada na falta de autorização prévia do ente público. O requerimento de regularização, caso existente, traduz em mera expectativa de direito, sujeita à análise de legalidade pela Administração Pública, e não supre a falta de autorização para instalação do empreendimento, que serviu de fundamento para a decisão preclusa. Feitas essas breves considerações, resta evidente a preclusão da decisão que concedeu a tutela de urgência e inexistência de fatos novos que justificariam sua revisão. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator